Tribunal: TJSP
Processo: 1008859-73.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008859-73.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, é
apelado CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008859-73.2015.8.26.0127 -Voto no 33241
2
Apelação Cível – no 10108859-73.2015.8.26.0127
Apelante/Autora:
4R
AMBIENTAL
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Apelada/Ré:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
MM. Juiz de Direito: Roberta Poppi Neri Quintas
Comarca de Carapicuíba - 2a Vara Cível
Voto no 33241
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Responsabilidade objetiva. Responsabilidade civil. Inexistência.
Ausência de nexo de causalidade. Manutenção da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação de danos”
ajuizada por 4R AMBIENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP contra
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 335/339), sob o
argumento de que não restou comprovado o nexo de causalidade. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 342/346), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 376/379 e
352/366).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente ação indenizatória,
reconhecendo a inexistência de nexo de causalidade entre os danos e eventual
conduta omissiva atribuída à Ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008859-73.2015.8.26.0127 -Voto no 33241
3
Na hipótese dos autos, a Autora ajuizou a
presente ação alegando a ocorrência de danos em veículo de sua propriedade
em virtude de buraco no asfalto decorrente da falta de manutenção pela Ré, das
galerias subterrâneas. Considerando que não encontrou meios para solucionar a
questão, causada por culpa exclusiva da Ré, requereu a condenação desta ao
pagamento de indenização pelos danos materiais suportados.
Citada, a Ré apresentou contestação (e-fls.
82/98), sustentando, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos
ensejadores da responsabilidade civil na espécie. Dispôs que os danos no asfalto
decorreram do desgaste natural causado pelo grande tráfego de veículos
pesados naquela via. Pugnou pela improcedência do pedido.
Na sequência, após a instrução probatória,
foi prolatada a r. sentença de improcedência que, reconhecendo a inexistência de
nexo de causalidade, deu azo à interposição do presente recurso, que devolveu a
este E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de
responsabilidade da Ré pelos danos causados.
Pois
bem.
Vale
esclarecer
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviço público (no caso, de
saneamento básico) é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6°, da Constituição
Federal de 1988, aplicando-se a teoria do risco administrativo, que estabelece o
princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que os seus agentes
causarem a terceiros, sempre que estiver caracterizado o nexo de causalidade
entre o ato da administração e o prejuízo sofrido por terceiro. Essa
responsabilidade pode ser eliminada pela culpa exclusiva da vítima ou em caso
de força maior ou caso fortuito
Assim é que, analisando-se o conjunto fático-
probatório dos autos, não se pode vislumbrar o alegado nexo de causalidade
decorrente da suposta omissão pela Ré, quanto à efetiva manutenção da rede de
distribuição de água potável e os danos experimentados pela Autora. Isso
porque, denota-se dos documentos colacionados inexistir qualquer comprovação
de que os danos ocorridos, decorreram de eventual vazamento nas galerias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008859-73.2015.8.26.0127 -Voto no 33241
4
água administradas pela Ré.
É dizer, a prova pericial produzida foi
conclusiva ao afirmar que “Nessa linha, as fotos tomadas por ocasião da ocorrência
mostram que no entorno do local onde houve a queda do veículo, não havia água
aflorando da abertura e escorrendo pelo pavimento na ocasião do sinistro.
Ou seja, caso houvesse na época rompimento
da rede de água potável, esse dano teria sido de pequena monta e volume.
E nessas situações (de vazamento de pequeno
volume) seria possível que, ao longo do tempo, fosse surgindo pequena cavidade no solo
sobre o qual se apoiava o pavimento asfáltico e que, lentamente, isso se ampliaria.”. (e-
fl. 256)
Contudo,
esclareceu
que
diante
da
conclusão acima “Não existe comprovação inequívoca de que o acidente tenha sido
causado por equipamentos ou instalações da requerida.”. (Quesito 1 e-fl. 264)
Ora, tudo leva a crer, na ausência de
elementos caracterizadores do nexo causal, que o asfalto cedeu em decorrência
do solapamento do solo pelo desgaste natural, causado pelo grande tráfego de
veículos, aliado à possíveis infiltrações de águas de chuvas.
Nestes termos, diante da ausência do nexo
causal entre o serviço público e os danos sofridos pela Autora, não se pode
acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau
tal como lançada, e, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida
a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença
para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora